Tribunal: TJSP
Processo: 2113761-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pleito formulado por pessoa jurídica. Recorrente que apresenta comprovação da hipossuficiência econômica alegada e da impossibilidade de arcar com as despesas do processo. Empresa encerrada. Decisão reformada.

Agravo provido.